Tribunal: TJSP
Processo: 1005196-80.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO IMISSÃO NA POSSE. Sentença de improcedência, reconhecendo a consumação da pretensão aquisitiva pela usucapião apresentada na defesa. Irresignação da autora. Não acolhimento. Para o reconhecimento da usucapião extraordinária não seria necessária a comprovação de que o possuidor havia estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, bastando a comprovação do exercício da posse com

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO IMISSÃO NA POSSE. Sentença de improcedência, reconhecendo a consumação da pretensão aquisitiva pela usucapião apresentada na defesa. Irresignação da autora. Não acolhimento. Para o reconhecimento da usucapião extraordinária não seria necessária a comprovação de que o possuidor havia estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, bastando a comprovação do exercício da posse com animus domini pelo lapso temporal exigido (mínimo de quinze anos). O requerido adquiriu a posse do imóvel através de cessão e transferência de direito em 1995, exercendo a posse do imóvel de forma pacifica e ininterrupta por 22 anos, sendo correto o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Sentença de improcedência do pedido de imissão na posse mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032953
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1005196-80.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
IRACEMA DE OLIVEIRA, é apelado ROGERIO DOMINGOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005196-80.2017.8.26.0084
Voto no 12524 (RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.524
No Processo - Classe:
1005196-80.2017.8.26.0084 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Campinas
Juiz(a) de 1o Grau:
Egon Barros de Paula Araújo
Partes:
Apelante: Iracema de Oliveira
Apelado: Rogerio Domingos dos Santos
APELAÇÃO. AÇÃO IMISSÃO NA POSSE. Sentença de
improcedência, reconhecendo a consumação da pretensão
aquisitiva pela usucapião apresentada na defesa. Irresignação da autora. Não acolhimento. Para o
reconhecimento da usucapião extraordinária não seria
necessária a comprovação de que o possuidor havia
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, bastando a
comprovação do exercício da posse com animus domini pelo
lapso temporal exigido (mínimo de quinze anos). O
requerido adquiriu a posse do imóvel através de cessão e
transferência de direito em 1995, exercendo a posse do
imóvel de forma pacifica e ininterrupta por 22 anos, sendo
correto
o
reconhecimento
da
prescrição
aquisitiva.
Sentença de improcedência do pedido de imissão na posse
mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 432/437, a
qual julgou improcedente a Ação Imissão na Posse, movida por Iracema de Oliveira em
face de Rogerio Domingos dos Santos, reconhecendo a consumação da pretensão
aquisitiva pela usucapião.
Inconformada, a autora recorreu argumentando que as provas dos
autos foram suficientes para demonstra que o requerido somente se mudou para o
imóvel após 2007, o que afastaria o animus domini (fls. 440/443).
Contrarrazões ás fls. 447/456, pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005196-80.2017.8.26.0084
Voto no 12524 (RC)
Pág. 3/4
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a autora demonstrou ter adquirido o imóvel sub judice dos
herdeiros do falecido José Reinaldo Perinotto em 07/04/2017, por intermédio da
Escritura Pública lavrada perante o Cartório de Notas, postulando nesta ação a imissão
na posse ante a resistência para a desocupação do atual possuidor (fls. 16/19).
Todavia, em defesa, o requerido informou que havia adquirido a posse
do imóvel em 05/06/1995, mediante contrato particular de compromisso de cessão e
transferência de direito e obrigação firmado com o anterior possuidor do terreno, o Sr.
Elsidio Natal, constando, inclusive, o reconhecimento de firma de ambas as partes.
Defendeu o requerido que desde então passou a exercer a posse de
forma mansa e pacífica, com animus domini (por 22 anos), ou seja, pelo tempo
necessário para a prescrição aquisitiva, sem qualquer oposição dos proprietários, até o
envio da notificação judicial e posterior propositura desta ação, ambas em 2017.
Com efeito, a controvérsia trazida pela recorrente nesta sede recursal
diz respeito somente se o requerido teria residido ou não no imóvel desde 1995, eis que
a recorrente defendeu que o requerido somente passou a exercer moradia habitual no
local após 2007, visto que antes residia com familiares.
Entretanto, consoante apontado na r. sentença recorrida, para aquisição
da propriedade pela usucapião extraordinária não seria necessário a comprovação de que
o requerido residia no imóvel por todo o tempo alegado, visto que este não é um
requisito obrigatório para esta modalidade de usucapião, a qual somente exige a
comprovação de animus domini pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos.
Aliás, nos termos no parágrafo único do artigo 1.238 do CC, a
comprovação de que o possuidor havia estabelecido no imóvel a sua moradia habitual
somente serviria para a redução do prazo de 15 para 10 anos, o que não seria o caso dos
autos, eis que o requerido defendeu ter exercido a posse por 22 anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005196-80.2017.8.26.0084
Voto no 12524 (RC)
Pág. 4/4
De qualquer forma, na circunstância do processo, restou evidenciado
que o requerido adquiriu a posse do imóvel em 1995 através de cessão e transferência de
direito, passando a exercer a posse em nome próprio (conforme confirmado pelas
testemunhas), sem a subordinação ao antigo possuidor ou dos proprietários, ou seja,
com força ad usucapionem e - considerando a data do envio da notificação extrajudicial
- durante 22 anos de forma pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição, sendo correto
o reconhecimento da prescrição aquisitiva.
Vencida, a autora deverá arcar com as verbas da sucumbência,
impondo-se a majoração dos honorários de 10% para 20% do valor da causa, nos
moldes do artigo 85, § 11 do CPC/2015, devendo ser observado gratuidade da justiça
anteriormente concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a r. sentença.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora